Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO MOVIDO (EMBARGOS) POR FERNANDA CONTRA KATYA (ADVOGADA DO ESPÓLIO DE HEIKO). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA CONTRA A INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. VINCULAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO DEFINITIVA EM OUTRO PROCESSO QUE DEFINIRIA O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. SEGURANÇA JURÍDICA. ADSTRIÇÃO. CONGRUÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os embargos à execução. Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença atribuiu valor desconexo com o conjunto probatório que instrui ambos os autos que tratam da lide (execução e embargos). 1.1. Esclarece que o valor de R$ 37.486,44 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e centavos) que constou apontado na sentença é inteiramente ilógico diante das provas carreadas aos autos que fundamentam o valor da execução apontado no Termo de Penhora pelo Juízo da execução (R$ 826.665,33).
2. O ponto central da lide cinge-se à tese de excesso de execução na cobrança de contrato de honorários advocatícios. 2.1. Na espécie, houve a pendência da tramitação de outro processo que revisitava os instrumentos contratuais vitalizados entre as partes, para declaração do valor devido. 2.2. Assim, o juízo reconheceu a prejudicialidade externa e suspendeu o trâmite do feito. 2.3. Acerca da possibilidade dessa suspensão, em razão da prejudicialidade externa, colha-se precedente deste TJDFT: "Nesse sentido, em razão da dependência do julgamento, assim como do poder geral de cautela, deve-se aguardar o trânsito em julgado nos autos n. 0742203-63.2020.8.07.0001, pois a eficácia preclusiva da coisa julgada poderá impactar no desenlace dos autos de embargos à execução, de modo a evitar a adoção de medidas conflitantes.” (07191265720228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/10/2022.)
3. Na hipótese, advindo o trânsito em julgado do dispositivo judicial que declarou o valor devido pelo embargante como decorrência do título que escuda a execução correlata, este é o valor apurado do crédito exequendo. 3.1. Veja: “A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu artigo 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico.” (Acórdão 1731369, 07511398020208070000, Relator: Eustáquio De Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 31/7/2023).
4. Confira-se o disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil que estabelece ser “vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. 4.1. A esse respeito: “É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra petita, ultra petita e extra petita, conforme previsto nos art. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.” (07128915920228070005, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2023).
5. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, devem ser majorados os honorários de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico.
6. Recurso improvido.